Tribunal: TJBA
Processo: 8031802-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031802-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL ALMEIDA GUIMARAES e outros Advogado(s): MARIA FERNANDA SAAB OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CONDE-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. Além disso, salienta condições pessoais favoráveis ao Paciente, tais como, primário e possui residência fixa, bem como que o paciente é usuário e não traficante de drogas. 3. Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendido em sua posse 727,5g de maconha e 51,38g de cocaína, conforme atestado pelo Laudo de Exame Pericial de Constatação. 4. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica. 5. Analisando-se detidamente o teor das decisões que decretaram e mantiveram a custódia preventiva do Paciente, verifica-se que todas apresentam fundamentação concreta, específica e individualizada, lastreada nos elementos probatórios constantes dos autos, a afastar a alegação de violação ao art. 315, §2º, do CPP e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. No que concerne à alegação de ausência de fundamentação idônea, verifica-se que, contrariamente ao sustentado pela impetrante, as decisões hostilizadas não se limitaram a invocar a gravidade abstrata do delito, mas sim apontou circunstâncias concretas que justificam a necessidade da segregação cautelar. 7. Verifica-se, no caso, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria. A existência do crime resta sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 556853860) e pelo Laudo de Exame Pericial de Constatação (ID 556853859), que atestou positivamente a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares colhidos no Auto de Prisão em Flagrante (ID 556853859) fornecem lastro indiciário idôneo, ao descreverem que o paciente foi visualizado em atividade suspeita de comercialização e teria dispensado um saco plástico contendo os ilícitos antes de empreender fuga e ser alcançado em sua residência. 8. Diferente do que sustenta a impetrante, a segregação não se baseia em ilações abstratas, mas em dados objetivos extraídos do contexto do flagrante. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas — 727,5g de maconha e 51,38g de cocaína (ID 556853859) — constituem elementos que, por si sós, denotam uma periculosidade social que transborda a figura do mero usuário. Nos termos do artigo 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes são critérios fundamentais para a aferição do risco que a liberdade do agente representa ao meio social, autorizando a medida extrema para interromper a cadeia de distribuição de drogas na localidade. 9. No que concerne à alegação de ausência de individualização da conduta atribuída ao Paciente, mister pontuar que a tese, embora relevante para o julgamento de mérito da ação penal, não é apta a revelar ilegalidade manifesta, sanável na via estreita do habeas corpus, ao menos neste juízo perfunctório. 10. No caso em apreço, além da quantidade de entorpecentes, o juízo de origem destacou o relato de que os agentes de segurança foram recebidos a tiros no momento da abordagem (ID 556855442). Ainda que a defesa questione tal fato pela ausência de apreensão de arma de fogo, a narrativa policial, dotada de presunção de veracidade, confere ao episódio um matiz de violência que reforça o risco à ordem pública. Assim, o decreto preventivo apresenta fundamentação que, em sede de liminar, não se revela manifestamente ilegal ou desproporcional, revelando-se adequada aos ditames do artigo 312 do CPP. 11. Quanto à alegação nulidade da prova em virtude de suposta coação moral irresistível exercida contra o paciente para a obtenção de confissão — tese pautada na gravação audiovisual de ID 556853864 —, é imperioso destacar que o Habeas Corpus, dada a sua natureza célere e de cognição sumária, não admite a dilação probatória nem o revolvimento aprofundado de fatos e provas. A verificação da higidez da vontade no momento da prisão exige o cotejo minucioso de elementos que só podem ser plenamente exauridos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o juízo de primeiro grau. 12. Portanto, a despeito do esforço argumentativo da impetrante e da referência ao vídeo juntado aos autos (ID 556853864), a análise sobre a eventual nulidade da confissão ou a ocorrência de vício na cadeia de custódia demanda instrução regular, sendo inviável o reconhecimento de plano de qualquer ilegalidade. 13. Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela Impetrante impende registrar que, conquanto dignas de consideração no momento oportuno, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 14. Por fim, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade de uso de entorpecentes (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), tal análise revela-se prematura e processualmente inviável em sede de liminar de Habeas Corpus. A distinção entre a posse para consumo pessoal e a destinação mercantil exige o exame minucioso das circunstâncias fáticas, da natureza e da quantidade da droga, bem como do local e das condições em que se desenvolveu a ação — elementos que, como já assentado, dependem de dilação probatória própria da fase instrutória. 15. A tese defensiva de que a quantidade seria compatível com o consumo mensal do paciente, embora possível de ser discutida no mérito da ação penal, não afasta a legalidade do decreto prisional fundamentado na apreensão de quase um quilograma de substâncias variadas, o que ultrapassa significativamente o limite usualmente admitido para a presunção de porte exclusivo para uso. 16. A quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente — 727,5g de maconha e 51,38g de cocaína — mostra-se, prima facie, incompatível com a tese de mero uso recreativo. O volume total, que se aproxima de um quilograma de drogas variadas, aliado ao fato de o material estar fracionado e embalado de forma típica para a comercialização, constitui indício veemente de traficância que autoriza, neste momento, a manutenção da capitulação jurídica atribuída pela autoridade policial e mantida pelo magistrado na decisão preventiva 17. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 18. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 19. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031802-54.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA FERNANDA SAAB OLIVEIRA e como paciente SAMUEL ALMEIDA GUIMARAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça